Tribunal: TJBA
Processo: 0800426-44.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800426-44.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO NONATO AMARAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. VIOLAÇÃO AO ART. 158, I, DO CTN. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. C
inge-se
A
controvérsia
na verificação da legitimidade da extinção de execução fiscal por presunção de quitação do débito tributário, sem a devida comprovação do pagamento integral.

2. A extinção da execução fiscal por presunção de quitação do débito tributário, sem a devida comprovação do pagamento integral, viola os princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária.

3
. O parcelamento do débito tributário não se confunde com pagamento, não gerando presunção de quitação das parcelas vincendas, conforme expressamente vedado pelo art. 158, I, do Código Tributário Nacional.

4. Compete à Fazenda Pública requerer a extinção da execução fiscal após o pagamento integral do débito, não sendo admissível a extinção de ofício com base em mera presunção de adimplemento.
A ausência de manifestação da Fazenda Pública sobre o cumprimento do parcelamento não autoriza a presunção judicial de quitação do crédito tributário, devendo o feito prosseguir até a efetiva satisfação da execução.

5. Recurso provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0800426-44.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado RAIMUNDO NONATO AMARAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.